Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial.
2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.
3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ.
4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos.
5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.
8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
10. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Pedido julgado improcedente.